Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702760-91.2019.8.07.0017 AGRAVANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA DESPACHO CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ela manejado, embora tenha interposto recurso especial igualmente inadmitido. Sustenta afronta direta a dispositivo e a princípios Constitucionais, bem como acrescenta que a matéria possui repercussão geral. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018